Tribunal: STF
Processo: ARE 1593472
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. MEDICAMENTOS BARICITINIB E REMDESIVIR. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES, NA MEDIDA EM QUE, À ÉPOCA DA UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PELO AUTOR, NÃO HAVIA AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA O USO DOS FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETEU O PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, por entender que, no caso concreto dos autos, não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do direito ao ressarcimento, pelo Poder Público, das despesas médicas particulares (Doc. 26).
Os embargos de declaração opostos por João Carlos Elustondo (Doc. 27) foram desprovidos (Doc. 32).
Nas razões do apelo extremo, João Carlos Elustondo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  5°, inciso LV, 37, § 6º, 93, inciso IX, e 196 da Constituição da República. Narra que “o Tema nº 500 do STF trata sobre o fornecimento pelo Estado de medicamento não registrado pela ANVISA, debate justamente feito na ação, na qual o recorrente pretende ser ressarcido pela recorrida do valor de R$ 43.326,65 (quarenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) despendido em caráter emergencial na compra dos medicamentos ‘Remdesivir’ e ‘Baricitinib’ não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os quais foram prescritos para tratamento de urgência do grave quadro de saúde do recorrente, que estava sob risco de óbito” (Doc. 34, p. 7). Alega que, “no caso, o Relator da decisão ora recorrida concluiu pela improcedência da ação, sem estabelecer de forma clara quais os fundamentos que justificam a rejeição dos pedidos iniciais do recorrente, e, sobretudo, não analisou a totalidade dos argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador” (Doc. 34, p. 8). Afirma que “o caso concreto se enquadra como exceção, sendo aplicável o Tema nº 106 do STJ e o Tema nº 500 do STF”, pois “os medicamentos utilizados no tratamento do recorrente, dos quais se busca o reembolso dos valores despendidos, não estão incorporados em atos normativos do SUS, pelo que, perfeitamente cabível o pedido de fornecimento e, consequentemente, de reembolso, pela via judicial” (Doc. 34, p. 10). Pondera que “o acórdão recorrido não merece ser mantido, pois não se faz necessário a precedência de ajuizamento da ação judicial, pois justamente havia efetivo risco de morte”, certo que “os precedentes vinculantes citados no decorrer do processo pelo recorrente não condicionam o prévio ajuizamento da ação judicial para obtenção de reembolso, limitando-se tão somente à verificação da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito – hipótese do presente feito” (Doc. 34, p. 11). Ressalta que “o recorrente cumpriu o seu encargo de demonstração da urgência na aquisição da medicação frente ao notório risco de morte do paciente, a imprescindibilidade de uso atestada por laudo médico, bem como a consequente impossibilidade de custeio pelo beneficiário, ou seja, todos os requisitos fundamentais à procedência do feito”, aliado a isso “a impossibilidade de custeio restou demonstrada mediante a juntada da Declaração de Imposto de Renda do recorrente (evento 1, OUT5), o qual demonstra o auferimento de rendimentos mensal de R$ 743,23 (setecentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), cuja renda é incompatível com a aquisição de medicamentos na elevada monta de R$ 43.326,65 (quarenta e três mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) sem prejuízo de sua subsistência” (Doc. 34, p. 13).
A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).
O Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 38). Irresignado, João Carlos Elustondo interpôs o presente agravo (Doc. 40).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:

“Como se vê, a sentença recorrida deixou de apreciar a matéria de direito sustentada pelo Autor na petição inicial, entendendo aplicável, aos fatos narrados, a matéria de responsabilidade civil do Estado. 
Por outro lado, o Autor recorrente impugna a apreciação dos fatos assim levada a efeito pelo Juízo de primeiro grau, fazendo-o com amparo no seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4ª Região, que deu solução à divergência jurisprudencial acerca do tema, assim explicitada: 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. INCIDENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO MEDIANTE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 1. Incidente interposto pela União visando refutar o direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas na via particular. 2. Divergência jurisprudencial demonstrada entre o julgamento da 1ª Turma Recursal do Paraná e da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul. 3. Questão apreciada por esta Turma Regional, que fixou a seguinte tese: O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; e b) demonstração da negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou a inexistência ou a insuficiência do serviço público; e c) observância da tese fixada no REsp nº 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no caso de medicamentos e, em se tratando de procedimento médico, cabe comprovar a incapacidade financeira para arcar com o correspondente custo e a comprovação científica de eficácia, vedado o ressarcimento de procedimentos experimentais ou proscritos em território nacional. A menos que a situação fática seja impeditiva - efetivo risco de morte, p. ex. - , a realização do tratamento na via particular deve ser precedida de ação judicial, com pedido de tutela de urgência, submetendo-se o ressarcimento da despesa ao julgamento de mérito. 4. Incidente provido, com devolução dos autos à Turma Recursal de origem para eventual juízo de retratação. (5014857-27.2018.4.04.7003, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator para Acórdão ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, juntado aos autos em 05/05/2021)
 O voto condutor do acórdão foi proferido pelo Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva nos seguintes termos:
 ‘Incluído na Sessão Telepresencial de Julgamento do dia 19/03/2021, solicitei vista. Após análise dos autos e considerando a experiência deste julgador em casos desta natureza, teço breves considerações.
 O direito à saúde, de maneira geral, versa sobre: 
- medicação ou insumos e, via de regra, o fornecimento é precedido de ação judicial com pedido de tutela antecipada, o que não se verificou nos presentes autos; e,
 - procedimentos médicos, tais como cirurgias ou internações, para os quais o padrão tem sido o ajuizamento posterior, apenas com o pedido de ressarcimento. 
No caso de medicamentos, exige-se a observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ:
[…]: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
 ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 
Na linha daquela tese, quando a hipótese seja de procedimentos não previstos nas políticas públicas, entendo que a Administração também não pode ser compelida a arcar com despesas que poderiam ser absorvidas pela parte autora ou, ainda, quando não haja comprovação científica de eficácia, resultando em procedimentos de cunho experimental ou que sejam proscritos em território nacional, como seria o caso da eutanásia, por exemplo.
 Isto posto, acredito que os votos apresentados pelos nobres Colegas trazem argumentos igualmente válidos e ambos estão corretos em suas conclusões. A meu ver, uma tese não invalida a outra; pelo contrário, são complementares e, por tal motivo, proponho a seguinte redação: 
O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: 
a) quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; e 
b) demonstração da negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou a inexistência ou a insuficiência do serviço público; e
 c) observância da tese fixada no REsp nº 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no caso de medicamentos e, em se tratando de procedimento médico, cabe comprovar a incapacidade financeira para arcar com o correspondente custo e a comprovação científica de eficácia, vedado o ressarcimento de procedimentos experimentais ou proscritos em território nacional.
 A menos que a situação fática seja impeditiva – efetivo risco de morte, p. ex. –, a realização do tratamento na via particular deve ser precedida de ação judicial, com pedido de tutela de urgência, submetendo-se o ressarcimento da despesa ao julgamento de mérito.
 No presente caso, entendo que os autos devem ser restituídos à Turma Recursal para verificar a adequação do julgado aos critérios ora fixados.’ 
Compulsando a petição inicial, verifico que a matéria de fato alegada alcança os pontos relacionados no julgado como requisitos para o reconhecimento de um direito ao ressarcimento. Por oportuno, colho os trechos da fundamentação fática relevantes a presente análise:
 1. Inicialmente, salienta-se que desde a data de 06 de março de 2019, conforme Laudo Médico (Anexo 02), o autor possui transplante cardíaco e realiza, continuamente, acompanhamento com a equipe de transplante cardíaco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ademais, utiliza medicamentos imunossupressores pós-transplante. 
2. No dia 13 de janeiro de 2022, o autor foi hospitalizado por infecção causada pelo COVID19. Apesar de possuir vacinação completa, com 03 (três) doses contra o Coronavírus, desenvolveu uma forma drástica da doença, com síndrome da angústia respiratória grave. Diante de tal fato, sobreveio a necessidade de internação em Centro de Terapia Intensiva e de suporte respiratório, com ventilação mecânica invasiva. 
3. Em virtude do estado de imunossupressão, os médicos indicaram ao paciente o tratamento com a medicação antiviral ‘Remdesivir’ e ‘Baricitinib’, com o intuito de conter a replicação do vírus e o consequente processo inflamatório, desencadeado pela infecção. 
4. Frisa-se a gravidade de tal situação, visto que, diante do caso clínico desencadeado, havia a possibilidade de ocorrer o óbito do paciente. 
5. No que tange à eficácia dos medicamentos receitados, conforme se depreende do Laudo Médico (Anexo 02), há recentes estudos clínicos, publicados na literatura médica internacional, que a corroboram. Contudo, salienta-se que estes não constam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da infecção por COVID-19, ainda que comprovada a sua eficiência. 
6. Além disso, destaca-se que os medicamentos foram obtidos de modo urgente, visto que a doença que lhe acomete, permanecia em atividade e em progressão, não havendo opção de tratamento além dos fármacos postulados nesta demanda.
 7. Assim sendo, os familiares do autor necessitaram adimplir os valores de R$ 5.213,65 (cinco mil duzentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 38.113,00 (trinta e oito mil cento e treze reais), de modo a obter os medicamentos e garantir a sobrevivência do demandante (Anexos 03 e 04).
 8. Destarte, não resta alternativa ao autor, senão requerer a tutela do Poder Judiciário, a fim de buscar o ressarcimento da importância quitada, qual seja, R$ 43.326,65 (quarenta e três mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), com a inclusão de atualização monetária, nos termos da fundamentação que passa a expor.
 (...) 
23. Consoante mencionado, diante da urgência em sanar o cenário gravoso que apresentava o quadro clínico do autor, este e a sua família não identificaram outra possibilidade, senão a de adquirir os medicamentos, visando o mais célere tratamento do caso. 
24. A emergência na utilização dos medicamentos objetos do presente feito restou atestada pelo laudo médico colacionado ao feito. Ademais, a incapacidade financeira do autor ficou claramente comprovada.
 25. Reitera-se, por oportuno, que os medicamentos utilizados no tratamento do autor, não estão previstos no registro da ANVISA, pelo que, o fornecimento dos fármacos pode ocorrer através de decisão judicial. 
Por outro lado, verifica-se que ambos os medicamentos contam com registro na ANVISA anterior à data da realização do tratamento: o Baricitinibe, registrado com indicação de uso ‘para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave, que são candidatos a terapia sistêmica’ (https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/olumiant-r-baricitinibe-novaindicacao); e, o Remdesivir, cuja indicação ao tempo do tratamento contemplava o seguinte quadro clínico (https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/paf/coronavirus/medicamentos/rendesivir e https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-indicacao-de-remdesivir-para-covid-19):
 Indicação: 
- para o tratamento da doença causada pelo coronavírus de 2019 (Covid-19) em adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de, pelo menos, 40 kg). O medicamento somente será administrado para pacientes com pneumonia que precisam de oxigênio extra para ajudá-los a respirar, mas que não estejam sob ventilação artificial (quando são usados meios mecânicos para auxiliar ou substituir a respiração espontânea). 
Aplicação: O medicamento não deve ser vendido em farmácias: é indicado para uso hospitalar, onde os pacientes podem ser devidamente monitorados pela equipe médica. 
Em 25.05.2022, poucos meses após a utilização do medicamento pelo Autor (evento1.4), a ANVISA aprovou nova indicação de uso do Remdesivir, ‘para pacientes adultos que não necessitem de administração suplementar de oxigênio e que apresentem risco aumentado de progredir para caso grave de Covid-19.’
Do cotejo da documentação médica que instrui o pedido às indicações de uso do Remdesivir, tenho que é possível apreciar a matéria de fato atinente à existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 
A prescrição  do medicamento veio fundamentada pelo profissional médico nos seguintes termos (evento 1.2):
(...)
Em que pese a gravidade do quadro clínico tal qual exposta no laudo médico, de plano se constata que a utilização do fármaco em questão não se deu conforme a autorização uso dada pela ANVISA, situação que, ademais, é alegada pelo próprio Autor na petição inicial.
 Nessa quadra processual, deve-se reconhecer que a fundamentação da sentença recorrida não contempla a causa de pedir exposta na petição inicial, incidindo na hipótese do Art. 1.013, § 3º, inciso II do CPC; todavia, o mérito da causa apresenta-se em condições de imediato julgamento a partir das alegações e documentos que instruem o pedido, sendo desnecessária a devolução dos autos ao primeiro grau para eventual instrução, tendo em vista a sistemática própria dos Juizados Especiais Federais. 
Portanto, nos termos da fundamentação acima exposta, contrapondo os fatos alegados e comprovados à matéria de direito alegada, a conclusão é pela improcedência do pedido.” (Doc. 26, p. 2-5, destaquei)

Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal a quo acerca da inexistência de autorização da ANVISA para o uso dos fármacos em questão para tratamento da doença do paciente, à época em que foram utilizados, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

No mesmo sentido, confiram-se os julgados proferidos nos Recursos Extraordinários com Agravos 968.856, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/2016, 1.078.741, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/10/2017, 1.395.062, de que fui relator, DJe de 12/08/2022, 1.441.618, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/06/2023, e 1.540.495, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/03/2025.
Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente